Tribunal: TJDFT
Processo: 0706703-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITOS AUTORAIS. CURSOS PREPARATÓRIOS. DISPONIBILIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. A gratuidade de Justiça pode ser requerida em qualquer tempo e grau de jurisdição, não havendo óbice que seja concedido em fase recursal. À mingua de elementos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência jurídica, defere-se o benefício.
2. A legislação reprime com severidade a utilização ou comercialização de propriedade intelectual de outrem, inclusive, além de abrir a possibilidade ao autor de buscar a reparação de danos civis, pune a contrafação na área penal.
3. A disponibilização e comercialização pelo réu, via aplicativo de mensagens WhatsApp, sem autorização para tanto, de material didático e instrucional de curso preparatório para concurso de titularidade da parte autora, configura violação de direitos autorais que enseja o dever de indenizar.
4. Recurso do autor conhecido e não provido.